Tribunal: CARF
Processo: 19515.722120/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722120/2011-51
ACÓRDÃO
2101-003.375 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS GAIVOTAS DE SAO PAULO -ATAG
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ISENÇÃO DE MENSALIDADES DE DIRIGENTES.
PRÓ-LABORE INDIRETO.
As importâncias pagas, devidas ou creditadas a qualquer título destinado a
retribuir o trabalho integram o salário de contribuição, qualquer que seja a
sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades. Isenção
de mensalidade concedida a dirigentes em retribuição ao trabalho
integram o salário de contribuição.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.375 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722120/2011-51
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS
GAIVOTAS DE SAO PAULO -ATAG (e-fls. 688/693) em face do Acórdão n° 03-76.189 (e-fls. 657/667)
da 5a. Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
Trata o presente processo do Auto de Infração de Obrigação Principal – AIOP –
DEBCAD no 37.287.649-8, consolidado em 07/12/2011, no valor de R$ 7.342,58,
lavrado contra a Associação dos Taxistas Gaivotas de São Paulo -ATAG,
correspondente à parte da empresa incidente sobre as remunerações dos
segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, no período de
janeiro a dezembro de 2007.
Segundo o Relatório Fiscal de fls. 364/378, as contribuições previdenciárias aqui
lançadas são incidentes sobre as remunerações pagas aos diretores da empresa a
título de mensalidade de contribuição associativa isenta, cujos valores foram
considerados como pró-labore indireto para fins de incidência de contribuições
previdenciárias.
Como a ATAG não apresentou os comprovantes atestando o direito desses
segurados à isenção da contribuição associativa, os valores foram aferidos por
meio da conta no 420103000065 - Mensalidades Isentas.
A fiscalização informa que a ATAG é uma associação cujo objeto é prestar serviços
de transportes individuais de passageiros às empresas contratantes de seus
serviços. É estruturada para atender a seus clientes/tomadores de serviços de
táxis e para fazer o controle dos valores a receber das empresas contratantes e a
pagar aos taxistas associados que efetivaram as corridas.
Registra que a ATAG, ao fazer contratos de prestação de serviços de transportes
(chamados de convênios pela associação), utiliza a central de rádio frequência
para designar o taxista associado para realizar a atividade de transporte das
empresas conveniadas e administrar e gerir contratos celebrados com as
conveniadas (emitindo notas fiscais, cobrando e pagando os taxistas pelo trabalho
prestado) não prestou os serviços para o qual foi instituída, mas prestou serviços
de atividade econômica e, portanto, descumpriu o disposto no art. 15 da Lei no
9.532/1997, bem como o art. 53 da Lei no 10.406/2002- Código Civil.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.375 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722120/2011-51
3
Assim as receitas advindas da prestação de serviços de transportes, comprovadas
pela emissão de faturas de serviços pela associação são de natureza
contraprestacionais diretas.
A fiscalização elaborou ainda planilha para demonstrar que a ATAG faturou pela
prestação de serviços (boletos a receber) e dos valores a receber dos associados
(joias e mensalidades) equivalem a praticamente 10% do valor a receber pelos
serviços prestados a terceiros de transporte de passageiros, de onde se concluiu
que os valores recebidos pela ATAG advêm da prestação de serviços a terceiros.
Pelos motivos expostos (qual seja, fugir do objetivo para o qual foi constituída), a
ATAG teve a suspensão de sua isenção tributária (art. 15 da Lei n° 9.532, de 1997),
por meio do Ato Declaratório Executivo no 194 da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Fiscalização em São Paulo, de 03/07/2011, publicado no DOU de
05/08/2011, seção 1, página 150.
Informa o Relatório Fiscal que a ATAG possui uma conta contábil dentro das
Despesas Administrativas chamada de Mensalidades Isentas e nessa conta consta
como histórico de lançamentos: VR Isenção de Mensalidades Diretores, VR
Mensalidade Isenta Diretoria, VR Mensalidade Isenta Diretoria, VR Mens. Isenta
Unid Diretores e Isenção Mensalidades Diretores. Tais lançamentos provêm do
custo pelas isenções das mensalidades aos Diretores da associação, apesar do
estatuto não prever tal isenção.
Segundo a fiscalização a ATAG apresentou GFIP informando os contribuintes
individuais (taxistas autônomos associados e autônomos) que lhe prestaram
serviços em 2007 e os empregados no ano de 2007, porém não informou como
remuneração os valores isentos de contribuição associativa dos diretores
considerados neste lançamento como pró-labore indireto.
Como a ATAG não apresentou os comprovantes para atestar a isenção da
contribuição associativa dos Diretores, os valores foram aferidos por meio da
conta “MENSALIDADES ISENTAS” (código 420103000065) e foram demonstrados
no Relatório Fiscal, item 7 e lançados como fatos geradores (pró-labore indireto)
de contribuições previdenciárias no presente Auto de Infração.
Diante desses fatos, a fiscalização lançou as contribuições previdenciárias relativas
à quota patronal, na forma prevista no art. 22, inciso III da Lei no 8.212/91, ou
seja, as contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos
contribuintes individuais.
Constou ainda do acórdão DRJ que fora aplicada multa de 75%, nos termos do art.
44 da Lei no 9.430/96 o qual estou assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2007 a
31/12/2007.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.375 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722120/2011-51
4
ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ATIVIDADES DE DIREÇÃO E
COLABORAÇÃO. GRATUIDADE NAS MENSALIDADES. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Presidente e Diretores responsáveis pela administração da associação
beneficiados com isenção do pagamento das mensalidades relativas aos serviços
de transportes de passageiros nas linhas de táxis disponibilizadas pela associação,
por exercerem atividades necessárias à entidade e possuírem funções pré-
determinadas, recebem remuneração de forma indireta e são, portanto,
segurados obrigatórios da Previdência Social na qualidade de contribuintes
individuais e os valores correspondentes são considerados passíveis de incidência
de contribuições previdenciárias.
PROVAS – PRECLUSÃO TEMPORAL.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente
com a impugnação.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Em seu recurso voluntário a empresa apresentou os mesmos argumentos
constantes da impugnação ao auto de infração: i) contesta o cancelamento da isenção e afirma
que não houve remuneração indireta aos diretores, como alegado pela fiscalização; ii) os
lançamentos na conta “Mensalidades Isentas” referem-se à isenção concedida a associados
incapacitados, conforme previsto no Estatuto Social, e não a pagamentos aos diretores; iii) foram
apresentados comprovantes que demonstram que os diretores não receberam qualquer
rendimento em 2007, não havendo, portanto, fato gerador da contribuição previdenciária. Diante
disso, solicita a anulação do Auto de Infração.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator.
1. Admissibilidade
Diante da intimação em 13/11/2017 (e-fl. 679), o recurso interposto em 17/11/2017
(e-fl. 681) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
2. Mérito
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.375 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722120/2011-51
5
No que diz respeito ao mérito, o artigo 53 do Código Civil estabelece que
associações são constituídas pela união de pessoas com objetivos não econômicos. O parágrafo
único do mesmo artigo reforça que não há entre os associados obrigações ou direitos recíprocos.
Isso representa uma mudança significativa em relação ao Código Civil de 1916, que permitia a
criação de associações com fins econômicos.
Dessa forma, o ponto central da análise não é se a entidade obteve lucros ou
distribuiu valores, mas sim se sua estrutura organizacional está voltada para finalidades não
lucrativas, como atividades culturais, esportivas ou assistenciais.
Mesmo que haja resultado financeiro positivo, este pode ser reinvestido nas
atividades previstas no estatuto, desde que o propósito da associação não seja econômico. No
caso em análise, os documentos constantes dos autos indicam que a atuação da entidade possui
natureza predominantemente econômica, o que contraria os requisitos legais para sua
constituição como associação.
Ademais, importante mencionar que a recorrente teve suspensa a
isenção/Imunidade (Ato Declaratório Executivo no 194, de 03/11/2011, da Delegacia da Receita
Federal do Brasil/SP), relativamente ao ano-calendário de 2007, sendo então lavrado o
competente lançamento (Processo no 10880.725.466/2011-78).
A Manifestação de Inconformidade do contribuinte contra o Ato Declaratório
Executivo no 194, de 03/11/2011, matéria tratada em processo específico, acima referido, foi
analisada e julgada improcedente, por meio do Acórdão no 76.012, datado de 26/07/2017, da 4a
Turma/DRJ/ Brasília, cuja decisão manteve os termos do Ato Declaratório Executivo no 194, de
03/11/2011, o qual declarou a suspensão da isenção tributária da ATAG, no ano-calendário de
2007, por inobservância ao disposto no artigo 15, caput e § 3o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de 1997.
O acórdão alhures mencionado fora integralmente mantido pelo CARF, conforme
julgamento ocorrido em 2024, ementa a seguir colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS.
Cabível a Suspensão da isenção tributária de entidade civil sem fins lucrativos
quando comprovado que a entidade não atende aos requisitos legais para o gozo
do benefício.
ATO DECLARATÓRIO. SUSPENSÃO DE ISENÇÃO.
É legítima a suspensão da isenção, quando não observados os requisitos mínimos
fixados na legislação tributária para o seu gozo.
IRPJ. SUSPENSÃO DA ISENÇÃO. CONSEQUÊNCIAS.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.375 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722120/2011-51
6
A suspensão dos benefícios da isenção tributária traz como consequência a
sujeição do Sujeito passivo às mesmas normas de tributação das demais pessoas
jurídicas, apresentando-se como corretas as apurações do IRPJ com base na regra
geral de tributação.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Em se tratando de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. (Acórdão no 1001-003.367 – 1a Seção de
Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de 04 de junho de 2024)
Nesse mesmo sentido, o acórdão objeto do presente recurso analisou de forma
detida a alegação de que a atividade da associação estaria subordinada ao seu Estatuto:
Nos autos, não há comprovação nem mesmo alegação de que a Associação seja
isenta da contribuição patronal previdenciária. Nos termos da citada Lei 8.212/91,
artigo 15, a impugnante é equiparada à empresa, e como tal se submete às
mesmas regras no tocante ao cumprimento das obrigações tributarias.
Lei no 8.212/91 Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional; (gn)
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa,
a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão
diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras. (Redação dada pela
Lei n°9.876, de 1999).
(...).
Assim, constatado que a impugnante não é uma entidade beneficente de
assistência social e, restando comprovado que efetivou pagamento de
remuneração aos diretores de forma indireta (valores a título de mensalidade de
contribuição associativa isenta), os quais foram considerados como pró-labore
indireto para fins de incidência de contribuições previdenciárias, a Fiscalização
corretamente procedeu ao lançamento que objetiva a exigência do respectivo
crédito previdenciário relativo a contribuições patronais.
Das Contribuições Apuradas No caso em questão, a impugnante justifica que o
lançamento efetuado na conta Mensalidades Isentas-Diretores não decorre de
remuneração indireta dos diretores, mas sim isenção de mensalidades de
determinados associados que comprovaram atender as condições estatutárias
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.375 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722120/2011-51
7
para gozar do benefício, nos termos do artigo 8o, inciso IX do Estatuto Social da
empresa, que dispõe:
Artigo 8o - São direitos dos Associados dependendo da sua categoria social:
IX – Terá direito a isenção, parcial ou total, do pagamento da Taxa de
Manutenção, o Associado que:
a) em casos de doença comprovada por atestado médico ou de acidente
comprovado através de Boletim de Ocorrência (BO) ou ainda, furto ou roubo
do veículo, ficar impossibilitado para o exercício profissional como taxista por um
período superior a 15(quinze dias).
b) a isenção constante do item a será proporcional aos dias parados e dependerá
da aprovação do Conselho Deliberativo e da Diretoria, após o recebimento dos
documentos supramencionados e análise dos mesmos;
b1) nos casos de roubo, furto ou perda total do veículo, em razão de
acidente, a isenção terá como limite máximo o prazo de 90(noventa) dias;
(...)
Argumenta que, conforme consta no item IX do artigo 8o acima transcrito, a
concessão da isenção aos associados dependerá da aprovação da Diretoria e do
Conselho Deliberativo. Informa, inclusive, que a entidade já apresentou todos os
comprovantes (Anexo V), que demonstraram que o benefício é concedido pela
diretoria aos associados doentes ou acidentados impossibilitados de trabalhar e
não aos diretores, como forma de remunerá-los indiretamente.
Ou seja, a conta contábil refere-se à isenção de mensalidades de associados e não
de diretores, sendo que a nomenclatura utilizada derivou do fato de serem os
diretores os responsáveis pela concessão ou não da isenção aos taxistas, não
ocorrendo o fato imponível da contribuição previdenciária, uma vez que os
diretores não receberam qualquer rendimento durante o ano de 2007, devendo
ser julgado improcedente o presente Auto de Infração.
No entanto, da análise dos documentos juntados na impugnação como
comprobatórios das isenções concedidas, constata-se que foram os mesmos
apresentados durante o procedimento fiscal que culminou com o lançamento em
tela.
A empresa realmente apresentou, às fls. 477/625, comprovantes que atestam
isenções de mensalidades de associados das seguintes unidades 042, 106,
233,507, 263, 123, 422, 435, 456, 497, 594, 596, 633, 651, 664, 726, 654, 534, 571
e 595, alegando que essas isenções foram concedidas de acordo com previsão
estatutária (artigo 8o, inciso IX do Estatuto Social da empresa).
Ocorre, entretanto, que referidos documentos já foram apresentados
anteriormente à fiscalização e os valores correspondentes não foram objeto de
lançamento.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.375 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722120/2011-51
8
Para essas unidades citadas, a fiscalização considerou que os documentos
apresentados atestam que as isenções das mensalidades foram concedidas de
acordo com previsão estatutária e os valores correspondentes não foram
considerados fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Conforme Razão Analítico de fls. 363, e quadro resumo constante do item 7 do
Relatório Fiscal, onde a fiscalização elenca que foram objeto de lançamento
somente às isenções de mensalidades de associados das unidades 564, 657 e 741,
na rubrica “VR Mensalidades Isentas- Diretores, para as quais mesmo intimado e
reintimado (TIPF 03 e 04) o contribuinte não apresentou documentos que
comprovassem que as isenções de mensalidades concedidas atendiam as
condições estatutárias, nos termos do artigo 8o, inciso IX do Estatuto Social da
empresa.
As mensalidades para as quais a impugnante não apresentou comprovação, são as
relacionadas no TIPF no 04, de fls. 360/361 e que são:
Unidade 564- Anísio Ribeiro Soares Junior – Diretor de QAP
Unidade 657- Luiz Antonio Ferlim - Tesoureiro
Unidade 741 – Jose Ricardo de Almeida- Vice-Presidente
E como a ATAG não apresentou os comprovantes atestando o direito à isenção
destes segurados, a fiscalização lançou os valores dessas remunerações como pró-
labore indireto dos diretores, conforme exposto no citado quadro constante do
item 7 do Relatório Fiscal.
(...)
Assim, considerando que o contribuinte não apresentou documentos que
comprovassem que as isenções de mensalidades concedidas aos diretores
atendiam às condições estatutárias, as importâncias correspondentes foram
corretamente consideradas como remunerações pagas indiretamente a esses
associados, sujeitando-se à incidência de contribuições previdenciárias, na forma
da legislação antes mencionada.
Restou comprovado nos autos de que os diretores que tinham o benefício de
isenção das mensalidades eram os que trabalhavam na entidade, deixando claro tratar-se de
remuneração paga na forma de pró-labore indireto, uma vez que não comprovada de forma
documental o afastamento dos 03 diretores, pois a isenção era uma maneira de retribuir o
trabalho.
Dessa forma, não vejo como reparar o acórdão recorrido, cujo excerto acima
transcrito adoto como razão de decidir.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.375 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722120/2011-51
9
Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 706
DF CARF MF
Original